Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700797-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW COLCHOES LTDA AGRAVADO: MARESKA MORENA SOUTO RIBEIRO, RENATO ALVES SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NEW COLCHOES LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão do seu nome no polo passivo da demanda. Na origem os credores requereram a penhora de bens da empresa SAMA COLCHÕES, todavia o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir a diligência, foi informado de que a devedora não exercia mais suas atividades naquele local. Os credores requereram então nova diligência no mesmo endereço, pois se tratava de situação que refletia sucessão empresarial, uma vez que a empresa agora instalada, NEW COLCHOES LTDA., se utilizava do mesmo nome comercial, Dr. Colchões. A decisão embargada reconheceu que no período de 23 de maio de 2018 até 08 de outubro de 2019 as empresas NEW COLCHOES LTDA e SAMA COLCHÕES funcionaram no mesmo endereço, com exploração da mesma atividade empresarial (venda de colchões e afins). Igualmente se reconheceu que ANDRÉ ULHOA DE JESUS e RODRIGO ULHOA DE JESUS, sócios da New Colchões, foram sócios da Sama Colchões. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não estou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Os consumidores compraram a cama box em 24.11.2018, quando funcionavam no mesmo endereço ambas as empresas, já que a SAMA COLCHÕES encerrou suas atividades somente em 08.10.2019. Essa simbiose que existia entre ambas as empresas, com funcionamento no mesmo endereço à época da compra do produto pelos consumidores, como também da presença do quadro societário dos irmãos ANDRÉ ULHOA DE JESUS e RODRIGO ULHOA DE JESUS, além da exploração da mesma atividade empresarial com o uso do mesmo nome Dr. Colchões, caracteriza verdadeira confusão patrimonial e societária. E essa confusão não se presta para o fim de blindar o patrimônio de uma ou outra pessoa jurídica, uma vez que se comportavam como única pessoa jurídica aos olhos dos consumidores. Fenômeno semelhante acontece quando um trabalhador executa seu labor para duas empresas de um mesmo grupo econômico, e se reconhece a unicidade contratual. Dessa forma, e diante da possibilidade de se afirmar essa unicidade perante o consumidor, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que admitiu a tese de sucessão empresarial e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença contra ambas as empresas, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Forçoso concluir que falta, nesse momento, a probabilidade do direito em favor da empresa agravante, que apresentou unicamente a tese de nulidade da decisão agravada em razão da ausência de instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo o recurso. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.